Tribunal: TJDFT
Processo: 0711524-37.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
D E C I S Ã O Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No exame dos requisitos de admissibilidade, verifico que o recurso não merece conhecimento ante a irregularidade da representação do apelante. O artigo 76, §2o, I, do Código de Processo Civil é expresso em dizer que o recurso não será conhecido se o apelante não regularizar sua representação processual. No caso, o apelante foi pessoalmente citado para isso, segundo a certidão de ID 53528648, mas não regularizou sua representação no prazo estabelecido (ID 53528650). Portanto, verifica-se não ser possível conhecer da apelação em razão da irregularidade processual, segundo os artigos 76, §2o, inciso I, e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora